Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO POR CERCA DE 6 (SEIS) HORAS. CRIANÇA. INOBSERVÂNCIA DA Resolução No 400/2016 da ANAC.
II - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DO CDC – LEI 8078/90.
III - DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de transporte aéreo, obrigação de resultado, porquanto as figuras da contratante e transportadora prestadora de serviços se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a empresa aérea ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 730 e ss., 186 e 927). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
3. Pelos lucros que auferem em decorrência dos serviços prestados, certo é que as empresas aéreas assumem os riscos inerentes à atividade econômica que exploram, especialmente em relação à regularidade das aeronaves que operam, não sendo crível que repassem obstáculos no desempenho de suas atividades (fortuito interno) aos consumidores, inocentes e hipossuficientes, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório. 3.1. A manutenção não programada das aeronaves constitui fortuito interno, devendo a companhia aérea responder pelos danos causados em virtude de cancelamento de voos por falhas técnicas, como é o caso dos autos, por se tratar de fato inerente à atividade desempenhada.
4. O atraso em voo por mais de 6 (seis) horas sem o necessário apoio à passageira pela empresa aérea é fato que caracteriza o vício no serviço, e na hipótese, suplantando em duas horas a tolerância prevista pela Resolução No 400/2016 da ANAC, expõe, de fato, uma criança de 11 (onze) anos à situação de risco, gerando desconforto, angústia, sofrimento e perturbação, podendo até mesmo criar desespero, além de incolumidades física e psíquica, extrapolando o mero dissabor cotidiano ou mero aborrecimento decorrente da convivência em coletividade, surgindo o dever de reparação por danos morais por agressão a seus atributos da personalidade.
5. Mostra-se evidente o nexo causal entre a falha na prestação de serviços e os constrangimentos experimentados pela autora, tornando-se necessária a compensação pelos danos morais causados.
6. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. 6.1. No que cinge ao montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. 6.2. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 6.3. Em vista desses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se justa e adequada a quantia arbitrada na origem, razão pela qual deve ser mantida para atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.